Tribunal: TJDFT
Processo: 0706821-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. AFASTAMENTO DE DIRETOR. TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
01. O Código de Processo Civil estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput).
02. Verificada a inexistência tanto de um como de outro, o indeferimento da medida se impõe, especialmente porque ausente a prova do abuso de direito apto a ensejar o afastamento do cargo.
03. A lisura eleitoral ou a disputa interna na entidade demandada permite o choque de opiniões, não se podendo afastar judicialmente o conselheiro sem a produção de prova idônea de abuso de direito ou ato ilícito que enseje tal penalidade, ainda não existente nos autos
04. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.